Tribunal: CARF
Processo: 10480.722028/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base em argumento de suposta violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do não-confisco. apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual não pode afastar a aplicação da multa de ofício, que possui previsão legal (art. 44, I, Lei no 9.430/96).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA A SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias as remunerações pagas ou creditadas, pela empresa, a qualquer título, durante o mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11% DO VALOR DA NOTA FISCAL.
O tomador dos serviços prestados mediante cessão de mão de obra, deve reter 11% do valor dos serviços contidos em nota fiscal/fatura e recolher o valor retido em Guia da Previdência Social - GPS, identificada com o CNPJ do prestador de serviços.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. NOTAS FISCAIS CANCELADAS ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO.
Deve ser excluído do lançamento o valor de retenção destacado em nota fiscal em que restar comprovado o cancelamento da mesma antes do inicio da ação fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722028/2019-18
ACÓRDÃO
2101-003.163 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF
No 02.
O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base em
argumento de suposta violação aos princípios constitucionais da
razoabilidade, da proporcionalidade e do não-confisco. apreciar a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual
não pode afastar a aplicação da multa de ofício, que possui previsão legal
(art. 44, I, Lei no 9.430/96).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA A SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias as
remunerações pagas ou creditadas, pela empresa, a qualquer título,
durante o mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11% DO VALOR DA NOTA FISCAL.
O tomador dos serviços prestados mediante cessão de mão de obra, deve
reter 11% do valor dos serviços contidos em nota fiscal/fatura e recolher o
valor retido em Guia da Previdência Social - GPS, identificada com o CNPJ
do prestador de serviços.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. NOTAS FISCAIS CANCELADAS ANTES
DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO.
Fl. 3478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.163 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722028/2019-18
2
Deve ser excluído do lançamento o valor de retenção destacado em nota
fiscal em que restar comprovado o cancelamento da mesma antes do inicio
da ação fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade; e na
parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para excluir do lançamento a competência 05/2015,
no valor de R$ 204.185,99.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração relativo às contribuições previdenciárias patronais
incidentes sobre a remuneração de segurados contribuintes individuais, de contribuições para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, incidentes sobre a remuneração
de segurados empregados, e de valores relativos à retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor
de Nota Fiscal de Serviços prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, que o órgão
deixou de reter dos prestadores de serviço.
Fl. 3479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.163 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722028/2019-18
3
Intimado do auto de infração, o sujeito passivo apresentou impugnação (folhas
215/2020), com as seguintes alegações, de acordo com o relatório do acórdão da impugnação:
Inconformado com o lançamento, o Sujeito Passivo apresentou Impugnação em
17/07/2019, na qual relata fatos relacionados a procedimento de fiscalização
relativos ao Programa de Integração Social – PASEP, alegando a impossibilidade
da inclusão das verbas destinadas ao Fundeb na base de cálculo do referido
tributo e questionando a multa de ofício aplicada no lançamento.
Com a impugnação juntou cópia de comunicações internas (Ofícios) com
informações para subsidiar a defesa do Município, acompanhadas de
documentação (fls. 221/435).
Em 25/07/2019, solicitou a juntada de "Resposta à Intimação” (Termo de
solicitação de juntada. fl. 462). Trata-se, de impugnação ao lançamento - processo
no 10480.722.028/2019-18, na qual alega:
1. SÍNTESE DOS FATOS Faz breve relato sobre a autuação.
2. DA CORREÇÃO DOS CÁLCULOS RELATIVOS À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
RAT/FAP.
Alega que, conforme orientação expressa no site da Receita Federal e Ato
Declaratório Executivo CODAC no 3/2010, o FAP deve ser informado no SEFIP com
duas casas decimais, sem arredondamento (truncamento), nos termos do Oficio
no 130/2019 – GGFIP (Doc. 01, fl. 221)
Em que pese ter sido informado o valor do FAP de 1,00 no SEFIP, constata-se que
houve o recolhimento do tributo pelo valor devido, com base no valor do FAP
correto, com 4 casas decimais, inclusive tendo sido apurada pelo demonstrativo
elaborado pela Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas uma diferença de
recolhimento a maior pelo Município no valor de R$ 196,23 em relação ao valor
apurado pela Receita Federal, através da planilha em anexo (fls. 228/229).
3. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. DO CONFRONTO ENTRE AS
BASES DE CÁLCULO APONTADAS PELA RECEITA FEDERAL E AS INFORMADAS EM
GFIP.
Alega que nem todos os valores apurados pela fiscalização, relacionados no Anexo
II, referente ao elemento de despesa 36 pode ser considerado como remuneração
paga ao segurado contribuinte individual, por não se tratar de serviço.
Contesta a base de cálculo apurada pela fiscalização, constante do demonstrativo
do Anexo II (fl. 32), apresentando os argumentos e documentos a seguir
relacionados:
a) Prefeitura Municipal e demais secretarias.
Na coluna "A" da planilha do anexo II, tem-se a predominância neste elemento de
despesa a locação de imóveis, conforme Ofício n° 136 de 2019/SEFIN (fl. 230/232)
e anexo 3 (Doc. 04, fl. 233)
Fl. 3480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.163 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722028/2019-18
4
Consta ainda do anexo 3 do Ofício no. 136 de 2019/SEFIN (DOC. 04) que os
valores apontados nos anexos III e V do relatório fiscal, quanto ao elemento 35,
referentes aos serviços de consultorias prestados pela pessoa física Júlio Cezar
Costa também estão contidos na GFIP do exercício de 2015.
b) Fundo Municipal de Saúde (FMS)
Nas bases de cálculos apontadas no anexo II, coluna "B", tem-se que, conforme CI
GFC no 61/2019 (Doc. 05, fl. 234/235), não há incidência de retenção de INSS
quanto ao sub-elemento 014 - locação de bens imóveis e quanto ao sub-elemento
041 — diária a conselheiros, tendo havido retenção quanto ao sub-elemento 006 -
prestação de serviços técnicos profissionais, informado à GFIP.
Quanto ao sub-elemento 026 - serviços médicos e odontológicos, o valor
liquidado foi informado na GFIP, porém não houve retenção, não se sabendo o
motivo.
Esclarece que foi informado na GFIP o elemento de despesa 339048, subelemento
1 que trata de outros auxílios financeiros a pessoas físicas, sendo que incidiu a
retenção apenas quanto ao valor de R$ 157.248,94 (pagamento de bolsa de
estudo em regime especial de treinamento em serviços, a residentes médicos),
enquanto que a diferença no valor de R$ 797.552,52 não sofreu a incidência de
INSS, por se tratar de pagamentos de auxílios financeiros aos médicos
pertencentes ao programa Mais Médicos.
Juntou cópias das GFIP do Fundo Municipal de Saúde (fls. 239/252).
c) Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)
Quanto às bases de cálculos apontadas pela Receita Federal no anexo II, coluna
"C", tem-se que, conforme Ofício no 833/2019 — CGM (Doc. 06, fl. 253), deve ser
excluído o sub-elemento 14 referente à locação de imóveis da coluna 'C" do anexo
II do relatório fiscal e que, do total do elemento 36 no valor de R$ 1.108.633,37,
apenas o montante de R$ 358.005,93 constitui base de cálculo. Partindo desse
valor, foi apenas informado em GFIP o valor de R$ 242.763,76, pelo que resta um
valor de base a descoberto de R$ 115.242,17, consoante planilha constante do
anexo I do ofício supracitado (fl. 258/264).
d) Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FMCA)
Relativamente às bases de cálculos apontadas no anexo II, coluna "D", constata-se
que, conforme Ofício no. 833/2019 - CGM (Doc. 06, fl. 253), o valor de R$
18.000,00 referente à remuneração paga a segurados contribuintes individuais
não foi informada ou recolhida em GFIP no exercício de 2015, conforme anexos III
e IV do referido ofício (fls. 265/269).
e) Companhia Municipal de Agricultura e Abastecimento (COMAB)
Diante do Ofício no. 060/2019 -COMAB (Doc. 07, fl. 270), podem ser elencados os
seguintes pontos:
Fl. 3481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.163 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722028/2019-18
5
1) Na competência 01/2015 e 02/2015, foram declarados os valores de R$ 357,20
e R$ 300,00, respectivamente, conforme relação dos trabalhadores constante do
arquivo SEFIP anexado ao ofício. Juntou cópias das GFIP às fls. 275/297 (fls.
271/274 e 298/302 em branco).
2) Na competência 05/2015, deveria ter sido declarada a quantia de R$ 3.170,00,
sendo declarado o valor de R$ 170,00. Ocorre que o saldo do referido mês foi
declarado na competência 06/2015.
3) Na competência 07/2015 foi declarado o valor de R$ 2.654,53, quando deveria
ter sido declarada a quantia de R$ 3.368,53, restando um saldo de base de cálculo
no valor de R$ 714,00.
4) Na competência 12/2015 deveria ter sido declarada a quantia de R$ 4.685,10,
sendo declarado o valor de R$ 2.468,68. Ocorre que o saldo da diferença do
referido mês foi declarado na competência 01/2016.
5) Ainda na competência 12/2015, observa-se que o valor declarado referente ao
contribuinte Cláudio Roberto da Silva deveria ter sido no valor de R$ 261,89,
sendo declarado em GFIP apenas o valor de R$ 220,50.
f) JaboatãoPrev.
Relativamente às bases de cálculos apontadas no anexo II, coluna "F", trata-se de
gastos com locação de imóvel, conforme se verifica no relatório extraído do
sistema de execução orçamentária e financeira - posição analítica de empenhos
(fls. 316/319), do elemento 36 e das cópias do décimo primeiro e décimo segundo
termos aditivos ao contrato no 01/2003 (fls. 305/315), cujos documentos seguem
em anexo ao Ofício no 387/2019 -
JaboatãoPrev/GAB (Doc. 08, fl. 303/304).
Alega que declarou em GFIP o valor de R$ 530,00 referente ao pagamento do
vigia GERALDO NOGUEIRA DIAS GFIP (coluna "M" do anexo II), conforme última
página da posição analítica de empenhos.
4. DO DESCONHECIMENTO DE NOTAS FISCAIS DA EMPRESA LOCAR. CORRIQUEIRA
SUBSTITUIÇÃO DE NOTAS FISCAIS PELA EMPRESA.
Alega que somente as notas fiscais n.os 3247, 3373, 3375, 3505, 3507, 3538, 3540,
3545, 3547, 3550 e 3552 emitidas pela Locar Saneamento Ambiental Ltda — CNPJ
no 35.474.949/0001-08, são de conhecimento do Município, de acordo com o
Oficio no 136 de 2019/SEFIN (Doc. 03, fl. 230/232 e fl. 436/438) e Nota Técnica da
Gerência de Análise e Conformidade da SEFIN (Doc. 09, fls. 320/321).
Desconhece a origem das demais Notas Fiscais de Serviço relacionadas pela
fiscalização no Anexo IV (fls. 34/35).
Aduz que o Município possuía 2 (dois) contratos ativos com a empresa, que emitia
mensalmente duas Notas Fiscais referentes à mão de obra e duas Notas Fiscais
referentes à Máquinas e Equipamentos.
Fl. 3482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.163 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722028/2019-18
6
Esclarece que a empresa possuía a prática corriqueira de enviar notas fiscais
substitutas para pagamento, como se percebe a substituição, por exemplo, da
nota fiscal de no 3242 pela nota fiscal de no 3247, a partir das notas fiscais
anexadas à Nota Técnica.
Relacionou as Notas Fiscais no Demonstrativo de fl. 321 e juntou cópia de Notas
Fiscais e comprovantes de Recolhimento às fls. 322/388, e Contratos de Prestação
de Serviços às fls.
389/435.
5. DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES EXCESSIVAS. MULTAS CONFISCATÓRIAS.
Alega que as multas de ofício aplicadas são desarrazoadas e confiscatórias sob a
ótica dos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e da
vedação do confisco, cabendo à autoridade fiscal apontar as peculiaridades que
permitam sustentar a proporcionalidade da pena aplicada. Cita jurisprudência.
Ademais, já restou demonstrado o procedimento e a contabilidade adotados pelo
autuado relativamente ao recolhimento das contribuições, o que afasta de forma
irrefutável qualquer conduta dolosa por parte do Município.
Por tais razões requer que as penalidades sejam afastadas ou fixadas em
patamares menores.
6. PEDIDOS.
Requer:
a) Seja recebida a Impugnação, uma vez tempestiva e por preencher todos os
requisitos de admissibilidade.
b) Seja declarada a improcedência parcial do auto de infração, diante do
reconhecimento de pequena parcela do débito ao longo da defesa.
c) Sejam afastadas as penalidades ou fixadas em patamares menores, face à
ausência de dolo do contribuinte e por ser a mesma confiscatória, desarrazoada e
desmotivada.
d) Protesta pela juntada de novos documentos ao longo do processo, caso se faça
necessário.
Em 14/08/2019 apresentou petição (fl. 477) apresentando comprovação do
cumprimento das exigências não impugnadas e requerendo a suspensão do
Município no CAUC, bem como que se abstenha de incluir o Município no CADIN.
Juntou demonstrativos e comprovantes de recolhimento às fls. 478/528.
O contribuinte foi intimado (fl. 530) a esclarecer e relacionar os valores não
impugnados, tendo apresentado esclarecimentos (fl. 538/539) e planilhas
demonstrativas dos valores não impugnados e pagos (fls. 540 e 609/616). Juntou
comprovantes de pagamento às fls. 619/666.
Fl. 3483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.163 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722028/2019-18
7
O crédito não impugnado foi transferido para o processo no 10480-729.456/2019-
71, conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário (fl. 672).
A DRJ considerou a impugnação parcialmente procedente e manteve parcialmente
o crédito tributário, assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
REMUNERAÇÃO
PAGA
A
SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias as remunerações
pagas ou creditadas, pela empresa, a qualquer título, durante o mês, aos
segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO
DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11% DO VALOR DA NOTA FISCAL.
O tomador dos serviços prestados mediante cessão de mão de obra, deve reter
11% do valor dos serviços contidos em nota fiscal/fatura e recolher o valor retido
em Guia da Previdência Social - GPS, identificada com o CNPJ do prestador de
serviços.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA. INEFICÁCIA.
A impugnação deve vir acompanhada dos motivos e das provas em que se
fundamenta. As alegações desacompanhadas de prova não produzem efeito em
sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o
lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
É vedado ao julgador administrativo afastar a aplicação de norma vigente sob a
alegação de inconstitucionalidades ou violação aos princípios constitucionais.
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A multa de ofício aplicada na forma da legislação de regência possui respaldo legal
e não pode ser reduzida ou afastada no âmbito da Administração Tributária.
Inconformado, o sujeito passivo juntou os documentos de fls 2706-3459 e
apresentou recurso voluntário (folhas 711/728), no qual requer:
- Requer a exclusão dos valores que não devem integrar a base de cálculo da
contribuição por força legal, especialmente da despesa com locação de imóveis.
- Requer a exclusão dos valores das contribuições previdenciárias cujas notas fiscais
foram canceladas por fato superveniente, bem como, a dedução do lançamento relativamente aos
valores recolhidos em competência diversa da emissão da nota fiscal diante da solicitação de
retificação no portal e-CAC
Fl. 3484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.163 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722028/2019-18
8
- Alega que a penalidade aplicada é excessiva e a multa é confiscatória
- Requer, também, a possibilidade de apresentação de novas provas. Invoca a
preponderância dos princípios da informalidade e da verdade material.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Da alegação do caráter confiscatório da multa aplicada
Sustenta o recorrente, que a Imposição da multa em questão seria inconstitucional
por suposta violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do
não-confisco, por parte da administração.
Estabelece o art. 26-A do Decreto no 70.235/72 que:
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Por sua vez, o CARF aprovou a Súmula no 2, com a seguinte redação:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, a matéria não deve ser conhecida em face da incompetência do
CARF.
Das outras questões suscitadas
O recorrente alega que a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal,
apurada pela fiscalização, está incorreta e requer a exclusão dos valores que não devem integrar a
base de cálculo, especialmente despesas com locação de imóveis, da seguinte forma:
A Receita Federal autuou o Município de Jaboatão dos Guararapes sob o
argumento de que não teriam sido informadas à GFIP determinadas
remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais, razão pela qual teria
havido recolhimento a menor das contribuições devidas pela Prefeitura e demais
secretarias, Fundo Municipal da Saúde (FMS), Fundo Municipal de Assistência
Social (FMAS), Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FMCA), Companhia
Municipal de Agricultura e Abastecimento (COMAB) e Jaboatão Prev.
Fl. 3485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.163 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722028/2019-18
9
Primeiramente, cumpre esclarecer que, no que se refere ao Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente (FMCA), constata-se que o valor de R$ 18.000,00
referente à remuneração paga a segurados contribuintes individuais já foi
reconhecido, tendo sido recolhido o valor da contribuição patronal em 2019, no
importe de R$ 3.600,00, após auditoria (fls. 612 e 615).
Ainda na impugnação, antes da decisão de primeira instância administrativa, o
Município ressaltou que, quanto aos valores informados pela Receita Federal,
observou-se que nem todos podem ser considerados como base de cálculo para a
contribuição a cargo da empresa. Isso porque o art. 22, III da Lei 8.212/91 dispõe
que a contribuição a cargo da empresa incide sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestem serviços. Colha-se:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestem serviços;
Assim, nem todo valor apurado pela Receita Federal na planilha do anexo II do
Processo n. 10480-722.028/2019-18 referente ao elemento de despesa 36 pode
ser considerado como remuneração paga ao segurado contribuinte individual, por
não se tratar de serviço.
Diante disso, no Acórdão 14-104.510 - 12a Turma da DRJ/RPO, quanto à base de
cálculo apurada relativamente ao Jaboatão PREV, houve julgamento pela
procedência parcial relativamente ao pagamento de despesas com locação de
imóvel a Wanildo Periquito de Hollanda Cavalcanti, no período de 01/2015 a
12/2015, pelo que foi determinado que fossem excluídos do lançamento as bases
de cálculo a ele relativas, consoante planilha à fl. 16.
Acontece que quanto aos demais recolhimentos essa regra não foi observada,
merecendo reforma a decisão de primeira instância que justificou, às fls. 12/14,
item 3, a manutenção do lançamento por entender que as alegações do Município
foram baseadas em informações internas do Município e que estariam
desprovidas de elementos probatórios.
Ora, a Prefeitura, as secretarias e as entidades da Administração Pública
Municipal emitem ofícios, comunicações internas e outros documentos
diariamente e as planilhas formuladas e apresentadas nos autos do processo se
baseiam nos procedimentos adotados no âmbito dos órgãos e refletem suas
atividades, inclusive quanto ao recolhimento dos tributos.
Tanto isso é verdade que, a Receita Federal, ao intimar o Município a esclarecer
quais os valores do auto de infração seriam impugnados e quais os valores do
auto de infração seriam acatados, determinou que o Município se manifestasse
através de planilha (fl. 530).
Fl. 3486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.163 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722028/2019-18
10
Em seguida informa outras situações de caso de valores que não deve compor a
base de cálculo da contribuição previdenciária. Informa também, que devido a predominância da
locação de imóveis neste elemento de despesa, não se aplica a retenção do INSS, bem como, da
necessidade da exclusão de valores informados em Notas Fiscais que foram canceladas.
Da documentação apresentada
Para comprovar as suas afirmações, o contribuinte apresentou, nas folhas 2706-
3459, os seguintes documentos:
- Ofício dirigido à Procuradoria do Município com subsídios para a elaboração do
Recurso Voluntário.
- Relação e contratos de aluguel do ano de 2015
- GFIP ano de 2015 de Jaboatão Prev, Notas Fiscais canceladas números 3197, 3199,
3271, 3273, 3300, 3302, 3304 e 3306. Declaração e Nota de Esclarecimento da empresa Locar
Saneamento Ambiental LTDA.
- Protocolo de Envio e Solicitação de retificação de competência de GPS’s referente
à empresa Locar Saneamento Ambiental LTDA.
O município requer que sejam cancelados os valores de retenção informados no
auto de infração que correspondem a notas fiscais canceladas, da seguinte forma:
Consta ainda do ofício que, apesar de apenas citar 4 notas fiscais na Declaração
supramencionada, a empresa anexou cópias de 8 notas fiscais, sendo as de no.
3197, 3199, 3271, 3273, 3300, 3302, 3304 e 3306, pelo que, ao realizar a consulta
de autenticidade das referidas notas fiscais no site https://caruaru.ginfes.com.br/
(domicílio fiscal para emissão das notas fiscais da empresa Locar Saneamento
Ambiental Ltda), foi constatado que ocorreram os cancelamentos das Notas
Fiscais no 3197, 3199, 3271 e 3273 em 17/09/2019, das Notas Fiscais no 3300 e
3302 em 19/05/2015 e das Notas Fiscais no 3304 e 3306 em 23/09/2019.
O município apresentou o comprovante das seguintes notas fiscais canceladas,
números 3197, 3199, 3271, 3273, 3300, 3302, 3304 e 3306, bem como uma declaração e Nota de
Esclarecimento da empresa Locar Saneamento Ambiental LTDA.
Conforme informação do recorrente, as notas fiscais de no 3197, 3199, 3271 e 3273
foram canceladas em 17/09/2019, já as Notas Fiscais no 3300 e 3302 em 19/05/2015 e as Notas
Fiscais no 3304 e 3306 em 23/09/2019.
Tendo em vista que o auto de infração foi emitido em 10/06/2019, as notas fiscais
canceladas posteriormente, devem permanecer no lançamento.
As notas fiscais no 3300 e 3302, constam no lançamento da seguinte forma:
Fl. 3487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.163 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722028/2019-18
11

Assim, tendo em vista que as notas fiscais 3300, competência 05/2015, valor da
retenção 66.944,13 e 3302, competência 05/2015, valor da retenção 149.302,34, que resultaram
em um valor total da retenção de R$ 216.216,47, bem como, tendo sido considerado o valor total
de retenções de R$ 432.492,94, abatendo-se o valor recolhido em GPS de 228.306,95, tem-se que
o valor remanescente lançado de R$ 204.185,99, deve ser excluído do lançamento.
Portanto, deverá ser excluída da Infração: FALTA DE RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE POR TOMADOR DE SERVIÇO MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE
OBRA/EMPREITADA (2193), a competência 05/2015, no valor de R$ 204.185,99.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida da parcial provimento
para excluir do lançamento a competência 05/2015, no valor de R$ 204.185,99

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 3488
DF CARF MF
Original